Tribunal: STF
Processo: RE 89473
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. LEI 1.060/50, ART. 11. OMISSAO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - A OMISSAO DO ACÓRDÃO QUE, DANDO PROVIMENTO
AO RECURSO, APRECIOU A CAUSA E JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, MAS NÃO
FIXOU OS HONORARIOS DE ADVOGADO, PODE SER SUPRIDA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. CABIMENTO DOS HONORARIOS, QUANDO O VENCEDOR DA AÇÃO SEJA
BENEFICIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS RECEBIDOS.